Tribunal: TJSP
Processo: 2000980-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução provisória – Determinação de expedição de alvará de soltura em favor das pacientes, em razão do recente posicionamento adotado pelo STF no bojo das ADCs no 43, 44 e 54 – Liminar confirmada – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000980-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são pacientes LUCIENE
DOURADO SILVA e PATRICIA CRISTINA CARDOSO, Impetrantes ANDRÉ LUIS
EVANGELISTA e KELLEN CRISTINA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONFIRMARAM A
LIMINAR E CONCEDERAM A ORDEM DE “HABEAS CORPUS” PARA
SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM RELAÇÃO ÀS
PACIENTES PATRICIA CRISTINA CARDOSO e LUCIENE DOURADO SILVA.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000980-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13995
2
Voto no 13.995
Habeas Corpus no 2000980-15.2020.8.26.0000
Comarca de Franca
Impetrantes: André Luis Evangelista e Kellen Cristina Alves
Pacientes: Patricia Cristina Cardoso e Luciene Dourado Silva
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Franca
Ementa
“Habeas Corpus”
Execução provisória
Determinação de
expedição de alvará de soltura em favor das pacientes, em razão
do recente posicionamento adotado pelo STF no bojo das ADCs no
43, 44 e 54 Liminar confirmada Ordem concedida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados André Luis Evangelista e Kellen Cristina Alves, em
favor das pacientes PATRICIA CRISTINA CARDOSO e LUCIENE
DOURADO SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Franca.
Alegam em síntese que as pacientes foram condenadas à
pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento do
valor correspondente a 500 dias-multa em seu mínimo unitário, pela prática do
crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, mantida a prisão
domiciliar de Patricia e de Luciene.
Afirmam que a defesa interpôs recurso de apelação, ao
qual foi dado parcial provimento para fixar a pena das pacientes em 01 ano e 08
meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento do valor correspondente a
166 dias-multa em seu mínimo unitário, mantidos os demais termos da r. sentença.
Sustentam que embora o v. Acórdão tenha mantido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000980-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13995
3
prisão domiciliar das pacientes, o MM Juiz de Primeiro Grau, em decisão proferida
na data de 29 de novembro de 2019, determinou a expedição de mandado de prisão
em desfavor de ambas sob o fundamento de que a ordem havia partido deste
Tribunal de Justiça em decorrência exclusiva da confirmação da solução
condenatória em segunda instância.
Deste modo, a paciente Luciene foi presa em 26 de
novembro de 2019 e a paciente Patricia se apresentou espontaneamente no distrito
policial em 27 de novembro de 2019.
Prosseguem argumentando que as pacientes possuem
filhos menores de doze anos e por isso fazem jus à prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ou em observância à decisão
proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
“Habeas Corpus” coletivo no 143.641, ocorrido em 20 de fevereiro de 2018.
Aduzem ainda que as pacientes cumpriram cerca de treze
meses de prisão domiciliar, devendo tal lapso ser considerado na aplicação do
instituto da detração penal, o que certamente farias as pacientes progredirem de
regime prisional, à vista de que elas já teriam preenchido os requisitos necessários a
tanto.
Pretendem, portanto, a concessão da liminar para que
seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor das pacientes, e no
mérito, postulam a concessão da ordem para que seja aplicada a detração penal
quanto ao tempo cumprido em prisão domiciliar.
A medida liminar foi deferida.
As informações foram prestadas pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000980-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13995
4
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela concessão da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora que as pacientes foram condenadas à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 500 dias-
multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/2006, combinado com o artigo 29, “caput”, do Código Penal, facultado o
recurso em prisão domiciliar.
A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado
parcial provimento, reduzindo a pena de multa para 166 dias-multa em seu mínimo
unitário, mantidos os demais termos da r. sentença.
Consta também que a defesa interpôs recursos especiais,
os quais não foram admitidos, sendo então interpostos agravos em recurso especial,
e os autos remetidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000980-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13995
5
Consta ainda que aquele Juízo determinou a expedição
de mandados de prisão em desfavor das pacientes, os quais foram cumpridos,
ocorrendo ainda a determinação para a expedição das guias de recolhimento
provisórias.
Entretanto, diante do recente posicionamento adotado
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que em 07.11.2019 julgou procedentes as
Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54 e afastou o entendimento
anteriormente adotado no bojo do “Habeas Corpus” no 126.292/SP, acerca da
possibilidade de prisão após a confirmação da solução condenatória em segunda
instância, é de se confirmar a liminar deferida, a qual foi devidamente cumprida.
De outra parte, os impetrantes argumentam que as
pacientes fariam jus à aplicação de regime prisional mais brando, à luz do comando
previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, porque teriam cumprido
cerca de treze meses de prisão domiciliar.
Embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de
2012, parece mais adequado que o Juízo da execução se manifeste por primeiro a
míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio
constitucional do duplo grau de jurisdição.
ASSIM, PELO MEU VOTO, CONFIRMO A
LIMINAR E CONCEDO A ORDEM DE “HABEAS CORPUS” PARA
SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM RELAÇÃO ÀS
PACIENTES PATRICIA CRISTINA CARDOSO e LUCIENE DOURADO
SILVA.
Andrade de Castro
Relator